Tribunal: STJ
Processo: 0197159-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007816 - SP (2025/0197159-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCEL FRANCISCO MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
CLAUDIA RODRIGUES IGNÁCIO - SP516733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N.
HABEAS CORPUS
691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR
NO
ORIGINÁRIO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
WRIT
JULGAMENTO
DA
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.

AGRAVO
REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. Não há possibilidade de superação da Súmula n.
691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela
de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao
afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não
estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das
alegações foi reservada ao colegiado.
2. Sobrevindo o julgamento do mérito da impetração originária
fica prejudicada a análise do
, tendo em vista que ataca os
mandamus
fundamentos utilizados na decisão que indeferiu a liminar.
3. Agravo regimental prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 16d00a1a-57a4-4845-bac3-9372006a2777

Documento eletrônico VDA50181131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 16d00a1a-57a4-4845-bac3-9372006a2777

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007816 - SP (2025/0197159-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCEL FRANCISCO MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
CLAUDIA RODRIGUES IGNÁCIO - SP516733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N.
HABEAS CORPUS
691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR
NO
ORIGINÁRIO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
WRIT
JULGAMENTO
DA
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.

AGRAVO
REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. Não há possibilidade de superação da Súmula n.
691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela
de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao
afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não
estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das
alegações foi reservada ao colegiado.
2. Sobrevindo o julgamento do mérito da impetração originária
fica prejudicada a análise do
, tendo em vista que ataca os
mandamus
fundamentos utilizados na decisão que indeferiu a liminar.
3. Agravo regimental prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCEL FRANCISCO MARTINS
DA SILVA contra decisão do Presidente desta Corte, na qual foi indeferido
liminarmente este
com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo
habeas corpus
Tribunal Federal – STF.
A defesa procura afastar o óbice da Súmula n. 691/STF, ao argumento da
existência de flagrante ilegalidade que deve ser sanada de ofício.
Requer o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva do
agravante.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pela concessão da ordem de
ofício (fls. 94/103).
Documento eletrônico VDA49919691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:28
Código de Controle do Documento: d7144bd4-d8df-429f-ad58-a0a8d8aa3cfc

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental está prejudicado.
A princípio, conforme asseverado no
, esta Corte, aplicando por
decisum
analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, firmou o
– STF
entendimento de não conhecer de
impetrado contra decisão indeferitória de
mandamus
liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar
flagrante ilegalidade ou teratologia do referido
.
decisum
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS, LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE
POLICIAL E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO.
SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se constata, no caso dos autos,
constrangimento ilegal patente, apto a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal - STF.
2. Não se vislumbra manifesta ilegalidade a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido
verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise
perfunctória, as decisões de origem não se revelam
teratológicas. Isso porque, verifica-se que a prisão tem por
base elementos concretos que indicam a gravidade
concreta do delito, tendo em vista ter sido apreendida em
posse do agravante 72g de cocaína, além do risco de
reiteração delitiva em razão de ser considerado o "gerente
do tráfico" na localidade onde ocorreu a prisão em
flagrante. Destacou-se, ainda, que o agravante integraria,
em tese, organização criminosa.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 982.704/RJ, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
25/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO
DE LIMINAR NA ORIGEM. ENUNCIADO No 691 DA
SÚMULA
DO
STF.
NÃO
CABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DAS
DECISÕES
DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firmada no sentido de não caber habeas corpus contra
decisão que indefere liminar, a menos que fique
demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
Documento eletrônico VDA49919691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:28
Código de Controle do Documento: d7144bd4-d8df-429f-ad58-a0a8d8aa3cfc

enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não
compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar".
2. Hipótese na qual o Desembargador Relator
considerou não estar presente constrangimento ilegal
patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar,
devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do
exame do mérito.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do
agravante fundamentou-se na expressiva quantidade de
entorpecentes apreendida (8.108,2g de maconha, 809g de
haxixe e 26,1g de crack), indicativa de possível vínculo
com organização criminosa, bem como na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal, sendo a segregação
mantida por ocasião da sentença.
4. Ausente flagrante ilegalidade, não há motivos
para excepcionar a aplicação da Súmula 691 do STF,
devendo a análise da matéria ser feita no julgamento do
habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 983.297/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
7/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO
ÓBICE CONTIDO NO ENUNCIADO REFERIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na
compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus
para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido
liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são
abrandados nos casos de manifesta teratologia ou
constatação de flagrante constrangimento ilegal, não
verificados na hipótese, uma vez que, não obstante a
pequena
quantidade
de
entorpecentes
apreendida,
destacou o Magistrado de piso que o paciente possui
relevante histórico delitivo, pois conta com "várias outras
condenações pretéritas, inclusive com condenações
transitadas em julgado, por incursão no delitos: previsto no
art. 155, § 4o, inciso II, art. 171, § 4o, c/c art. 61 'caput',
inciso II, 'h' e art. 171, 'caput', todos do Código Penal;
previstos no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal;
previstos no art. 155 ''caput' do Código Penal; previsto no
crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, além de
outros delitos".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 585.280/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1o/7/2020.)
Na hipótese, não há possibilidade de superação desse enunciado, pois o
indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea
Documento eletrônico VDA49919691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:28
Código de Controle do Documento: d7144bd4-d8df-429f-ad58-a0a8d8aa3cfc

ao afirmar que não se mostrava de plano a existência do
e do
fumus boni juris
.
periculum in mora
Além disso, em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, vê-se que, em 27 de junho de 2025, o HC n. 2162493-
16.2025.8.26.0000, impetrado na origem, teve seu mérito julgado, o qual foi conhecido
parcialmente e, na parte conhecida, a ordem foi denegada. Dessa forma, o mandamus
encontra-se prejudicado, uma vez que ataca os fundamentos utilizados para indeferir a
liminar.
Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
PEDIDO INICIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR DE
ORIGEM.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
SÚMULA
691
DO
STF.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELA
RECURSO
CORTE DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO
PREJUDICADO.
1- 1. Sendo a impetração dirigida contra decisão da
Desembargadora que indefere liminar em habeas corpus
sob sua relatoria, com a superveniente denegação do writ
pelo Tribunal a quo, esvazia-se o objeto do pedido
formulado nesta instância superior. Precedentes do STJ. 2.
Por outro lado, o acórdão superveniente prolatado pelo
Tribunal a quo foi objeto de impugnação em outro writ,
mais amplo.
3. Habeas corpus julgado prejudicado. (HC n.
34.415/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 461.)
25/5/2004
2/8/2004
2- Com efeito, a defesa formulou pedido inicial
contra decisão liminar da Corte de origem. Agora, com o
julgamento superveniente de mérito pelo Tribunal,
pretende a análise da questão, sendo, no entanto, inviável,
por se tratar de novo objeto, com novo ato coator.
(AgRg no HC n. 923.382/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49919691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:28
Código de Controle do Documento: d7144bd4-d8df-429f-ad58-a0a8d8aa3cfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.007.816 / SP
Número Registro: 2025/0197159-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007428620258260385 21624931620258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS
ADVOGADOS : FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
CLAUDIA RODRIGUES IGNÁCIO - SP516733
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCEL FRANCISCO MARTINS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCEL FRANCISCO MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS -
SP223061
CLAUDIA RODRIGUES IGNÁCIO - SP516733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: fcc66c10-ed35-4b1e-9a85-f1abe853c344

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: fcc66c10-ed35-4b1e-9a85-f1abe853c344